Tribunal: TJMT
Processo: 0008487-51.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008487-51.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIVALDO NUNES DA MATA - CPF: 925.526.411-72 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ELIANE ALVES DA SILVA - CPF: 029.713.781-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DO DOLO DE PRIVAR A LIBERDADE E AMEAÇA “NA MESMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA”– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DO CÁRCERE PRIVADO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO SOBRE A AMEAÇA – NARRATIVAS DA VÍTIMA – IMPEDIMENTO DE LOCOMOÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PROJEÇÃO DE PALAVRAS EM CONTEXTO DE SEPARAÇÃO – MAL INJUSTO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARESTO DO TJRS – ATIPICIDADE DOS FATOS – JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

A caracterização do cárcere privado pressupõe que a vítima seja
“impedida de sair do local onde se encontra”
(GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

E não se identifica mal injusto na projeção de palavras ocorridas “
em um contexto conturbado, envolvendo ciúmes e separação do casal”
(TJRS, AP no 70076272921).

“A absolvição do apelante quanto à prática do crime de cárcere privado é medida que se impõe, diante das provas constantes nos autos que não foram suficientes para comprovar que o acusado restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a trancada em casa.
” (TJMT, AP NU 0012207-85.2013.8.11.0004)

“
Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. [...] Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta.”
(TJMT, AP no 8665/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008487-51.2018.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S):

EDIVALDO NUNES DA MATA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por EDIVALDO NUNES DA MATA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 676713), que o condenou por cárcere privado e ameaça no ambiente domestico, a 2 (dois) anos, 1(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e

2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

pelos danos causados à vítima – art.

148, §1o, I, e art. 147,
caput,
ambos do CP – (ID 114213071 – fls. 1/15).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para responsabilização penal [por cárcere privado e ameaça]; 2) não houve intenção de privar a liberdade da vítima, de modo a caracterizar cárcere privado; 3) a ameaça “
se deu na mesma circunstância fática, devendo, pois, ser absolvido pelo mais grave
”.

Requer provimento para ser absolvido [cárcere privado e ameaça]. Subsidiariamente, a desclassificação do cárcere privado para constrangimento ilegal e aplicação do princípio da consunção sobre a ameaça (ID 114213087- fls. 1/11).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 114213092 fls. 1/6).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 147 E 148, §1o, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 118392958)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] das 23h de 27/6/2018 até as 5h45min de 28/6/2018, na residência do denunciado, localizada na Rua Zanete Ferreira Cardinal, em São José do Povo/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, manteve em cárcere privado a ex-companheira Eliane Alves da Silva, privando-a de sua liberdade de locomoção; e, por palavras, ameaçou de morte a ex-companheira Eliane Alves da Silva, conforme BOPM 2018.203359 e declarações vitimárias de fls.4/5.

Consta que o denunciado e a vitima Eliane conviveram por um mês e estavam separados há três dias.

Em 27/6/2018, por volta das 23h, o denunciado foi até a residência do amigo da vitima, quando a agarrou pelo braço e levou-a para sua residência. No local, pelo período citado acima, o denunciado privou a liberdade de locomoção da vítima Eliane, impedindo-a de sair da residência, sob ameaças de morte [...].”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 114213021- fls. 5/7)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]. AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CODIGO PENAL):[...]

No que tange à AUTORIA delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato.

Consigno que o depoimento da vítima Eliane Alves da Silva, prestado em sede extrajudicial encontra-se encartado (ID Num. 43865606 - Pág. 19/20).

Em Juízo, a vítima confirmou as ameaças de morte proferidas pelo acusado, “in verbis”: “Que o acusado lhe ameaçava o tempo todo, dizendo que se a vítima não voltasse com ele, ele a mataria; Que o acusado estava perturbado; Que viu as facas em cima da estante” (mídia audiovisual ID Num. 46015349 - Pág. 1).

O acusado Edivaldo Nunes da Mata, ao ser interrogado em Juízo, acerca das ameaças, o mesmo declarou o seguinte: “in verbis”:

“Que não ameaçou a vítima de morte (...) Que foi chamar a vítima para conversarem; Que a vítima estava bebendo na casa do seu PEDRO; Que foi ao mercado, passou em frente de onde a vítima estava bebendo e ela ria e falava "olha o trouxa"; Que não reatou o relacionamento com a vítima; Que pediu para voltar com a vítima e ela disse que não (...)” sic.. [...].”

Irrepreensíveis, portanto, os relatos trazidos pela vítima, não se verificando quaisquer divergências entre eles, ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades que ela foi ouvida, noticiou, que sofreu ameaça por parte do acusado.

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima.

Dado que, pelas provas contidas no processo restou demonstrado o dolo do acusado, que teve a nítida intenção de amedrontar a vítima e, para tanto, valeu-se de comportamento agressivo, ameaçando-a de morte. [...].

Por sua vez, o acusado ao ser interrogado na fase de Inquérito Policial e em Juízo não admitiu a prática delituosa que lhe é imputada.

Ora, conquanto o acusado negue ter praticado os fatos narrados na denúncia, restou sobejamente demonstrada a autoria delitiva incidindo sobre ele, de forma que não há qualquer dúvida, vez que a vítima afirmou claramente em toda instrução processual, que o acusado proferiu ameaças contra a mesma.

Portanto, configurado está o delito capitulado na denúncia (Artigo 147 do Código Penal), uma vez que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime.

CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, § 1o, I DO CP) [...]

No que tange à AUTORIA delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato. Consigno que o depoimento da vítima Eliane Alves da Silva, prestado em sede extrajudicial encontra-se encartado (ID Num. 43865606 - Pág. 19/20). Já em Juízo, a vítima declarou [...].

O acusado Edivaldo Nunes da Mata, ao ser interrogado em Juízo, declarou [...].

No mais, observa-se que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, e III, da Lei no 11.340/2006, as palavras da ofendida adquirem especial relevância, ainda mais quando se encontra coesa e harmônica com as provas produzidas nos autos.[...].

Assim, diante das provas coligidas ao processo, não há dúvida quanto à materialidade e autoria do crime e, apesar do denunciado negar a prática do delito, suas alegações permanecem isoladas nos autos sendo desprovida de qualquer elemento de prova.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado EDIVALDO NUNES DA MATA pela prática dos crimes descritos nos Artigos 147 e 148 §1o inciso I, do Código Penal, em concurso de crimes Artigo 69 do Código Penal.[...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID
11423071 – fls. 1/15)

Pois bem.

Em sede policial e judicial, foram colhidas as declarações de João Alves de Paula e Sidney Bezerra de Lima, policiais militares (ID 114213021- fls.15/18), Eliane Alves da Silva, vítima (ID 114213021- fls. 19/20), Pedro Agostinho Paiva, amigo da vítima e do apelante (ID 114213021 – fls. 27), bem como o interrogatório de EDIVALDO NUNES DA MATA, apelante (ID 114213021- fls.32).

A vítima não compareceu ao atendimento multidisciplinar agendado na Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar contra a Mulher, ao passo que o apelante foi entrevistado pela psicóloga Denise Fonseca de Oliveira [CRP No 18/02045] e pela assistente social Jacinta de Avilla [CRESS 20/2426], as quais concluíram que ele “
se manteve seguro, respondeu ativamente aos questionamentos da equipe, demonstrou sentimento pela vítima e ratificou que nunca praticou nenhum ato de violência contra a mesma”
(ID 114213021- fls. 66/69).

Em Juízo, foi ouvida Eliane Alves da Silva (Relatório de Mídias – ID 114213041- fls.1) e interrogado EDIVALDO NUNES DA MATA (Relatório de Mídias – ID 114213061-fls.1).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- a vítima Eliane Alves da Silva e o apelante EDIVALDO NUNES DA MATA conviveram por 1 (um) mês e estavam separados há 3 (três) dias, quanto este teria ido a residência do amigo

Pedro Agostinho Paiva e a segurado pelo braço, conduzindo-a para sua residência [Rua Zanete Ferreira Cardinal, em São José do Povo/MT];

nesse local a teria ameaçado de morte e restringido

sua liberdade de locomoção, uma vez que não a autorizava a sair do local (excerto da denúncia
-
ID 114213021- fls. 5/7);

- Eliane Alves da Silva [vítima], na fase investigativa, afirmou que morou com o apelante por aproximadamente 1(um) mês e terminou o relacionamento por ele ser ciumento; que estavam separados desde 24.6.2018 e, na data de 27.6.2018, encontrava-se na residência do Sr. Pedro Agostinho Paiva,

quando ele chegou e lhe chamou, no particular, para conversarem; que lhe disse que não tinham nada para falar, quando o mesmo lhe pegou pelo braço e lhe arrastou até a casa dele; “
que lá recebeu várias ameaças de morte [...] dizendo que ele não tinha nada a perder e que era para ela pensar bem porque ela tem filhos e que ela só iria embora quando ele quisesse, tendo em vista que o que ele queria era reatar o seu relacionamento; que tentou ligar para uma amiga e pedir para ela entrar com a polícia militar, mas que foi em vão; que então passou a noite inteira sobre pressão psicológica, tendo em vista que Edvaldo queria sexo, que acabou cedendo por livre e espontânea vontade, pensando que, depois de ter uma relação com o Edvando, o mesmo a deixaria ir embora; mas que isso não aconteceu e Edvando a manteve por toda a noite, até às 05:40hs da manhã [...]
(ID 114213021- fls. 19/20); perante a autoridade judicial confirmou que foi à casa do sr. Pedro e o apelante chegou e lhe arrastou pelo braço até a residência

dele; confirmou que
“ passou a noite na casa do acusado porque ele não a deixou ir embora;[...] a distância da casa do acusado para a casa do seu Pedro é de dois terrenos; [...]o acusado arrastou a vítima pela rua; o seu PEDRO tentou ajudar, mas é idoso; [...] pediu para que o acusado a deixasse ir embora e o acusado disse que não deixaria; [...]tinha faca por todos os lados na casa, [...] o acusado não a ameaçou com as facas; [...]; [...]de madrugada achou que o acusado estava dormindo, então tentou sair da casa, foi para o banheiro; [...]quando chegou no banheiro o acusado estava atrás da vítima; [...] voltou para o quarto; [...] não foi obrigada a manter relação sexual com o acusado, mas manteve para o acusado achar que estaria tudo bem e deixar a vítima ir embora; [...] no dia seguinte, o acusado levou a vítima em casa achando que estava tudo bem; [...]; que pedia ao acusado para ir embora e ele afirmava que a vítima não iria; [...];não morou com o acusado; [...] tem família; [...]a família sabia onde a vítima estava; [...]já tinha dito ao acusado que não queria nada com ele; [...]o acusado mandava mensagem dizendo que iria se matar, tomar veneno; [...]não aceitou o acusado de volta; [...]o acusado a ajudava financeiramente, mas não dependia dele; [...]o acusado a ajudava com a conta de luz, compra, mas moravam separados; [...]o acusado não a obrigou a manter relação sexual; [..] não tem medo do acusado, ele nunca a perturbou”
(Relatório de Mídias – ID 114213041- fls.1);

- Pedro Agostinho Paiva [amigo do apelante e da vítima], na fase policial, asseverou que, em 27.6.2018, o apelante foi até a sua casa e chamou a vítima para conversar, que teve uma discussão entre eles e pediu para os mesmos pararem; depois ficaram os três sentados na sala; na sequência, o apelante a pegou pelo braço e pela cintura e a levou para a casa dele; não acompanhou os dois e não sabe dizer o que aconteceu (ID 114213021- fls. 27/28);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, negou os fatos imputados na denúncia; afirmou ter morado com a vítima durante 1 (um) mês e

terem se separado em 24.6.2018; que na data dos fatos [27.6.2018] foi até a residência do Sr. Pedro Agostinho Paiva [amigo de ambos] procurar por ela,

a fim de conversarem, mas ela não quis; então, a pegou pelo braço e a levou até

sua casa; não a agrediu, tampouco lhe ameaçou; que mantiveram relação sexual consensualmente e ela passou a noite na sua casa, “
não foi embora porque não quis
”, pois em momento algum lhe segurou ou lhe impediu de sair; que, no início da manhã, a levou à casa dela, foi para o serviço e ao voltar para casa a fim de almoçar, chegou três policiais e o prenderam (ID114213021- fls. 31/33 e Relatório de Mídias – ID 114213061-fls.1).

Dito isto, vejamos.

A vítima
[
Eliane Alves da Silva] não apontou, em suas narrativas [investigativa e judicial], qualquer ato do apelante no sentido de impedi-la de sair da residência, limitando-se a afirmar que pediu para ir embora, mas a resposta dele teria sido negativa. Em outras palavras, a própria vítima não confirma ter sido impedida, mediante coação moral irresistível ou com emprego de força física, a se deduzir que fora impossibilitada de deixar a casa.

Em relação à ameaça de morte atribuída ao apelante pela vítima, na fase investigativa, está retratada na assertiva de que ele teria verbalizado “não teria nada a perder” e “ela teria filhos”, por não aceitar o fim do relacionamento
(
ID 114213021- fls. 19/20), inexistindo qualquer ato ou fato que pudessem indicar risco concreto de um mal futuro.

Frise-se que a vitima assevera, em Juízo, não ter medo do apelante, uma vez que ele nunca a perturbou. Curiosamente, consta que o apelante teria levado a vítima para sua casa, no período da manhã do dia seguinte, após terem mantido relação sexual consentida.

A caracterização do cárcere privado pressupõe que a vítima seja “
impedida de sair do local onde se encontra
” (GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

E não se identifica mal injusto na projeção de palavras ocorridas “
em um contexto conturbado, envolvendo ciúmes e separação do casal”
(TJRS, AP no 70076272921 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 26.9.2018).

Em situações análogas, este e. Tribunal decidiu:

“A absolvição do apelante quanto à prática do crime de cárcere privado é medida que se impõe, diante das provas constantes nos autos que não foram suficientes para comprovar que o acusado restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a trancada em casa.”
(AP NU 0012207-85.2013.8.11.0004 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.7.2014)

“Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. [...] Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta.”
(AP no 8665/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.7.2016)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante do cárcere privado e ameaça por não constituírem os fatos infração penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022